Tribunal: TJBA
Processo: 0500174-17.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500174-17.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDEMIR DE LIMA E CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARLA TALUANE DOS SANTOS SILVA, ITARAJU QUEIROZ SANTOS, ORLANDO ALVES SOLEDADE

APELADO: MARIA DA PAZ DE ALMEIDA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE, ITARAJU QUEIROZ SANTOS, MARLA TALUANE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PARENTALIDADE BIOLÓGICA AFASTADA. DEMONSTRADO VÍNCULO AFETIVO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AVERBAÇÃO IMEDIATA DO DIVÓRCIO, À LUZ DA EC Nº 66/2010. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio, fixar alimentos e guarda de filhas menores, deferir pagamento de cota-parte da venda de lote à autora, indeferir partilha de imóvel situado na Travessa São Francisco, e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de negatória de paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel situado na Travessa São Francisco deve integrar a partilha de bens do casal; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo biológico autoriza a exoneração da obrigação alimentar imposta ao réu em relação à menor registrada como sua filha; (iii) determinar se é possível a averbação imediata do divórcio antes do trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partilha de bens, em ação de divórcio, limita-se aos bens adquiridos onerosamente durante o casamento e comprovadamente pertencentes a um ou ambos os cônjuges. Bem registrado em nome de terceiro - no caso, o pai do réu (ID 78564048) - não pode ser incluído na partilha, devendo eventual discussão sobre simulação ou fraude ser objeto de ação autônoma.

A ausência de vínculo biológico, mesmo comprovada por exame de DNA (ID 78564382), não é suficiente para afastar, de imediato, a obrigação alimentar decorrente do reconhecimento voluntário da paternidade. É necessário o ajuizamento de ação própria para desconstituição do registro civil.

O reconhecimento espontâneo da filiação (ID 78564023), somado à anuência expressa do réu quanto à guarda e aos alimentos (ID 78564035), é indício de vínculo afetivo, cuja existência ou ausência demanda dilação probatória e não pode ser resolvida incidentalmente na presente ação.

A averbação do divórcio independe do trânsito em julgado da sentença, uma vez que, após a Emenda Constitucional nº 66/2010, o divórcio constitui direito potestativo incondicionado, e sua eficácia independe de contraditório ou apuração de culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Autora desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido, unicamente para possibilitar a imediata averbação do divórcio no cartório de registro civil competente, a ser viabilizado em 1º grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 6º; CC, arts. 1.658 e 1.660, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível 50174298220218130433, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 26.04.2024; TJ-DF, AI 0713337-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 19.08.2020; TJ-MG, AI 30911884920248130000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 24.01.2025; TJ-MG, AI 0047274-83.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 12.04.2024; TJ-RJ, AI 00856438620218190000, Rel. Des. Marianna Fux, j. 03.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 0500174-17.2013.8.05.0022, em que figuram como apelantes e apelados MARIA DA PAZ DE ALMEIDA LIMA e CLAUDEMIR DE LIMA E CRUZ.

ACORDAM os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora, e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239/238